Tribunal: TJSP
Processo: 2005942-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Bertioga – Pretensão à reforma de decisão que determinou o prévio recolhimento da verba de condução de Oficial de Justiça pela Fazenda Pública, com vistas à efetivação da citação da parte executada – Cabimento – Circunstância distinta daquela decidida no Tema no 1.054 do E. STJ, que diz respeito ao adiantamento das custas relativa às

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Bertioga – Pretensão à reforma de decisão que determinou o prévio recolhimento da verba de condução de Oficial de Justiça pela Fazenda Pública, com vistas à efetivação da citação da parte executada – Cabimento – Circunstância distinta daquela decidida no Tema no 1.054 do E. STJ, que diz respeito ao adiantamento das custas relativa às despesas postais referentes ao ato citatório – Súmula no 190 do STJ – Hipótese, todavia, que encontra amparo nos artigos 3o da Lei no 11.608/2003 e 1.027 a 1.030 das NSCJ-CGJ – Decisão reformada para reconhecer que o Oficial de Justiça deverá ser ressarcido após a realização da diligência – RECURSO PROVIDO.